Tribunal: STF
Processo: Rcl 54048
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1. Consta das informações prestadas pela origem que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.



2. Portanto, não há aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Thailor Rigo Ferreira, com fundamento no art. 103-A, §3°, da CF; art. 988 do CPC; e art. 156 e ss. do RISTF, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal n° 5000473-97.2022.8.21.0088, em trâmite na Vara Judicial da Comarca de Campo Novo/RS, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2. O autor alega que teve prisão preventiva decretada, assim como a quebra do sigilo de seu aparelho telefônico, em razão de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei Maria da Penha). Em 04.06.2022 sua defesa técnica constituída postulou acesso ao aparelho analisado, momento em que a autoridade reclamada determinou que o Parquet e a autoridade policial informassem sobre a existência de diligências em andamento. Ato contínuo, o Ministério Público sustentou ser “arriscado a defesa manusear o aparelho pois haveria o risco dela excluir provas nele existentes”. O reclamante aduz que a autoridade reclamada requereu que a defesa informasse os motivos que justificariam a análise do aparelho celular, além de ter autorizado que a defesa somente pudesse ter acesso a ele mediante o manuseio realizado por agente policial, o que, segundo defende, violaria a Súmula Vinculante 14.



    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 9).



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACESSO AO APARELHO CELULAR APREENDIDO, MEDIANTE MANUSEIO POR AGENTE POLICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    8. A controvérsia posta nos autos é saber se o advogado do autor teve acesso integral a todos os documentos formados nos autos, para efetivar seu contraditório e ampla defesa. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu o acesso do reclamante à prova já documentada nos autos do processo, incluindo o aparelho telefônico em questão. A única ressalva requerida pelo Ministério Público e deferida pela autoridade reclamada foi que o manuseio do telefone fosse feito na presença de agente policial pelo risco de eliminação de provas. O que não significa que houve qualquer restrição de acesso à defesa do reclamante. 



    9. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 14 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente